Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO INJUSTIFICADO DE CONTA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, apesar de reconhecer que a suspensão da conta bancária entre os dias 11/2/2025 e 20/2/2025 se deu de forma ilegítima e abusiva, fixou a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais). A recorrente pretende a majoração do valor fixado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os danos morais consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros.
4. O encerramento imotivado da conta bancária constitui ilícito civil passível de reparação, por violar o disposto nos art. 39, IX, c/c art. 51, XI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao representar prática abusiva que gera prejuízos evidentes ao titular da conta, especialmente em razão do bloqueio de valores destinados à sua subsistência e à de sua família, os quais têm origem no exercício regular de sua atividade laboral (TJDFT, Acórdão 2013654 – 1a Turma Recursal). Dessa forma, tomando como base o precedente acima, revela-se razoável e proporcional, sem incidir em enriquecimento sem causa, a majoração do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e majorar para R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da condenação a título de danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_______________
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 2013654, 0802334-17.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.